Tribunal: STF
Processo: Rcl 65756
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Comissão Provisória do Partido Trabalhista do Brasil do Município de Vilhena-RO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), nos autos do Processo nº 0020543-94.2022.8.03.0001, que teria aplicado erroneamente a tese firmada no ARE nº 878.911 RG/RJ, vinculado ao Tema nº 917 da repercussão geral para negar seguimento a recurso extraordinário.



    Narra a reclamante que formalizou ação direta de inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei nº 3.686/2013 do Município de Vilhena/RO, de iniciativa do Poder Legislativo, por meio da qual se “INSTITUI A ‘FICHA LIMPA MUNICIPAL’, DISCIPLINANDO AS NOMEAÇÕES DE SERVIDORES PARA CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VILHENA-RO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.



    A reclamante sustenta que a autoridade reclamada equivocou-se ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 917 da sistemática da repercussão geral, pois 



    “[a] referida Lei Municipal de n. 3.686/2013, [...] é inconstitucional, pois há violação ao disposto nos artigos 96 e 68, ambos da Lei Orgânica do Município de Vilhena, art. 39 da Constituição do Estado de Rondônia, e artigos 22, incisos I, IX e XI, 25, § 1º e 61, § 1º, inciso II,  ‘a’ e ‘c’, todos da Constituição Federal, posto que compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal legislar de forma exclusiva acerca do regime de servidores públicos. 



    Ocorre que, no que pese a importância e relevância da referida lei, a mesma fora criada por iniciativa de vereador, o que atrai vício de iniciativa conforme narrado na inicial de ADI. Nesta senda, fora interposto recurso extraordinário em face do referido acórdão, que teve seu seguimento negado com base no art. 1.030, I, do CPC/15. 



    De forma que, face a referida decisão fora interposto agravo interno, ensejando assim análise do juízo de admissibilidade por parte daquele tribunal. Inviabilizando assim a remessa dos autos para essa altíssima corte. Para tanto, o referido tribunal içou o Tema n. 917, do STF, aludindo que o entendimento do tribunal afinava-se ao entendimento alinhavado no referido tema”.



    Dessa forma, negou o seguimento do referido recurso, não restando mais a este reclamante, qualquer outra medida, senão a propositura da presente reclamação para ver hígida decisão desta Suprema Corte, eis que a decisão guerreada justamente desafia o que disposto no Tema 917, do STF, conforme será demonstrado mais à frente” (edoc. 1, p. 2).



    Aduz que “restou demonstrado satisfatoriamente que ao contrário do firmado por aquele tribunal, a competência privativa do chefe do executivo, não se limita a criação e extinção de cargos, mas também quanto a forma de provimento e os requisitos para a assunção de cargos públicos junto aos órgãos do poder executivo” (edoc. 1, p.18).



    Pretende a



    “concessão de efeito suspensivo à presente reclamação para suspender o prazo recursal, obstando o trânsito em julgado dos autos da ADI, de n. 0810521-50.2021.8.22.0000, que tramita perante o E. TJ/RO. Eis que presentes os requisitos do art. 300 do CPC/20151 . Consoante a probabilidade do direito e o periculum in mora, eis que a referida ação transitará em julgado em 16/02/2024” (grifei).



    No mérito, requer “[s]ejam os pedidos da presente reclamação constitucional julgados procedentes para cassar a decisão exarada nos autos da ADI, de n. 0810521-50.2021.8.22.0000, reformando-a no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei 3.686/2013, Lei da Ficha Limpa Municipal de Vilhena”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a tese fixada no Tema 917 RG tem a seguinte redação: 



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Em se tratando de análise de pedido liminar, entendo que a solução deve ser orientada pela jurisprudência do STF no sentido de que eventual procedência da reclamatória tem o condão de desconstituir decisões proferidas após seu ajuizamento, inclusive o trânsito em julgado. Vide:



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência. 



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e conseqüentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000).



    Dessa perspectiva, entendo que está ausente o periculum in mora que justifique a concessão do provimento liminar, devendo-se aguardar a regular instrução do feito para análise da matéria controvertida.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente